Tribunal: STF
Processo: Rcl 59366
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Novo Santo Antônio contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do Processo nº 0001016-68.2022.5.22.0005, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3.395/DF.



    O Município de Novo Santo Antônio narra que foi demandado em reclamação trabalhista ajuizada por Paulo Rodrigues das Graças, admitido por concurso público, alegando, em síntese, que 



    “[a]presentou defesa arguindo a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar aquela demanda por possuir regime jurídico único (Lei Municipal nº 011/1997 – doc. em anexo), pugnando pela remessa dos autos à justiça comum. 



    Em Decisão de 1º grau, proferida através do Juízo do Trabalho da 5ª Vara do Trabalho da Comarca de Teresina-PI, decidiu por rejeitar a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho por entender que o fato gerador da inicial é anterior da edição da lei que institui o regime jurídico dos servidores. 



    Da referida decisão o Município Reclamante interpôs Recurso Ordinário, reiterando a tese de defesa para julgamento da demanda envolvendo servidor público. 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, em julgamento do Recurso interposto, decidiu ‘que a parte obreira foi admitida em 2008, mediante prévia aprovação em concurso público, e que em 23/03/2022 houve a alteração para o regime estatutário, a Justiça do Trabalho é competente para julgar as parcelas trabalhistas relativas ao período anterior à mudança de regime’.”.



    Sustenta que 



    “[a] decisão Reclamada não merece prosperar, visto que o estatuto dos servidores públicos do Município de Novo Santo Antônio fora editado no ano de 1997, ou seja, antes do ingresso do obreiro ao quadro do município. Assim, quando da aprovação do servidor em concurso público, já regia-se o regime estatutário no Município.”.



    Defende ser clara a afronta à ADI 3395, pois



    “Este Excelso Tribunal fixou entendimento de que a Justiça do Trabalho não possui competência sequer para declarar a nulidade de vínculo jurídico (contrato) entre servidor e ente público (Administração Pública).



    (...)



    Desta feita, há uma vasta jurisprudência na corte brasileira que determina que as causas entre o poder público e seus servidores (efetivos ou temporários) são lides de matéria de Direito Administrativo e não Trabalhista, sendo este juízo incompetente para dirimir tal conflito, como ocorre no caso em comento. ”



    Requer “seja julgada procedente a presente Reclamação, com vistas a cassação das decisões reclamadas, determinando-se a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3395.”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    No caso em referência nesta reclamatória, a autoridade reclamada, ao julgar o recurso ordinário, manteve a rejeição da preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o feito em questão, estando o acórdão assim ementado:



    “COMPETÊNCIA RESIDUAL. REGIME ESTATUTÁRIO. LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO AO PERÍODO CELETISTA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 138 DA SBDI-1 DO TST. A Justiça do Trabalho é competente para julgar pedidos previstos na legislação trabalhista que se referem a período anterior à instituição do regime estatutário, mesmo que a ação tenha sido ajuizada após a edição da lei que criou esse regime, limitando-se a execução ao período celetista. Inteligência da OJ nº 138 da SDBI-1 do TST. FGTS. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL. CONDENAÇÃO DEVIDA. Não comprovado o pagamento integral do FGTS devido ao longo do contrato de trabalho, ônus do empregador, deve o mesmo ser condenado a quitar as referidas parcelas, na forma do art. 818, II, da CLT, e Súmula 461 do TST. Recurso desprovido.”.



    Da fundamentação do acórdão, extrai-se que:



    “Os requisitos para que o servidor público seja regido pelo regime estatutário são a aprovação em concurso público e a existência de regime jurídico administrativo instituído pelo ente público.



    Constitui fato incontroverso nos autos que a parte reclamante foi admitida por concurso público em 22/12/2008, fato este não contestado pela reclamada. 



    O réu acostou aos autos cópia da Lei Municipal nº 11/1997, de 10/01 /1997, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Novo Santo Antônio, publicada no Diário Oficial dos Municípios no dia 23/03/2022 (ID. 7b924f4), momento em que todos os servidores concursados passaram de celetistas para estatutários, inclusive o reclamante. 



    Nesse contexto, considerando-se que a parte obreira foi admitida em 2008, mediante prévia aprovação em concurso público, e que em 23/03/2022 houve a alteração para o regime estatutário, a Justiça do Trabalho é competente para julgar as parcelas trabalhistas relativas ao período anterior à mudança de regime, conforme entendimento do TST consolidado na OJ nº 138 da SBDI-1. 



    Desta forma, escorreita a sentença que reconheceu a competência residual para apreciar os pedidos da inicial derivados de fatos ocorridos até 22/03/2022. 



    Finalmente, constata-se que o reclamado limita-se a afirmar que a publicação do estatuto dos servidores municipais foi efetivada mediante publicação "nos murais dos órgãos da Administração Pública (Prefeitura e Câmara Municipal)", sem apresentar provas concretas acerca do fato em questão. 



    Assim, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus probatório a si atribuído, impõe-se reconhecer a data da publicação da lei municipal no diário oficial (23/03/2022) como marco temporal para fins de transmudação de regime jurídico. 



    Rejeita-se, pois, a alegação de incompetência material da Justiça do Trabalho.” (e-doc. 5, p. 119-120 - grifei).



    Observa-se que a autoridade reclamada, ao utilizar como fundamento a ausência de publicação do ato normativo que estabeleceu o regime estatutário nas relações entre o Município e seus funcionários para assentar a competência da Justiça Especializada para conhecer e julgar o presente feito, acabou por apreciar vício em questão de cunho evidentemente administrativo.



    A jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo:



    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).



    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer direito fundiário ou fundado na CLT, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Vide precedentes:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09).



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09).



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público” (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. 



     Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente